Tribunal: TJMT
Processo: 1038809-09.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038809-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DIANE MARCIA SOUZA - CPF: 209.537.121-68 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DE ALGUMAS PARCELAS. DEMAIS DESCONTADAS A MENOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS. CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se depreende dos autos a alegação firmada, qual seja de que a consumidora teria, realmente, perdido sua margem consignável.

2- "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

3- “
A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016

4- “
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

5- Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, sem se configurar reforma para pior.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAPELAÇÃO CÍVEL (198) 1038809-09.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DIANE MARCIA SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória e Indenizatória por Danos Morais n. 1038809-09.2018.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
DIANE MARCIA SOUZA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Diane Márcia de Souza, para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelo réu Banco Pan S/A e questionado nesta demanda em R$ 81.636,64
”, determinou “
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos Órgãos de Restrição ao Crédito, com relação ao apontamento noticiado nos autos (Id. 16367415)
”, e condenou “
a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, [...] em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
”, além de “
custas processuais e honorários advocatícios, [...] em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil
” (id. 140485235).

O apelante diz que “
não houve negativação indevida do nome da parte recorrida, na medida em que o recorrente agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente os termos e condições contratuais, não tendo encontrado motivo para não concretizá-la
”.

Afirma que “
não houve falha na prestação de serviço do Banco recorrente, porquanto, conforme verificado, não ocorreu nenhuma cobrança indevida das parcelas negociadas, bem como restava totalmente configurada a inadimplência da parte recorrida, de forma descaracterizar qualquer alegação de ato ilícito
”.

Pleiteia que, “
caso haja a manutenção da condenação em danos morais, requer a reforma da r. sentença para o fim de minorar o quantum indenizatório
”.

Sustenta que os juros de mora devem incidir “
a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
”.

Requer o provimento do recurso (id. 140485241).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 140485244).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória e Indenizatória por Danos Morais n. 1038809-09.2018.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
DIANE MARCIA SOUZA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Diane Márcia de Souza, para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelo réu Banco Pan S/A e questionado nesta demanda em R$ 81.636,64
”, determinou “
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos Órgãos de Restrição ao Crédito, com relação ao apontamento noticiado nos autos (Id. 16367415)
”, e condenou “
a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, [...] em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
”, além de “
custas processuais e honorários advocatícios, [...] em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil
” (id. 140485235).

A apelada afirmou na inicial que realizou em 22/06/2015 um empréstimo junto a ré no valor de R$ 36.150,35, que seriam pagos em 96 parcelas de valor igual a R$ 890,27 a iniciar em 18/08/2015, empréstimo esse registrado por meio do contrato n.º 706727657-1, com desconto em folha, sendo que o crédito foi disponibilizado, a cobrança aconteceu na forma como contratado com a primeira parcela do mês de agosto/2015 no valor de R$ 890,27 sendo descontada diretamente no contracheque da autora.

Relatou que, no mês seguinte setembro/2015, estranhamente, não ocorreu o devido desconto na folha de pagamento da autora, não sendo descontado durante 4 meses de setembro/2015 até dezembro/2015, e, em janeiro de 2016, voltou a ser realizado o desconto em folha de pagamento, porém, no valor de R$ 793,98, até a data do ajuizamento da ação.

Aludiu que, em 31/01/2017, após passados mais de 15 meses do ocorrido, ao tentar realizar uma compra em crediário perante o comércio local, foi informada à autora sobre a existência de inclusão de débito em seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito SERASA na data de 27/05/2016 no valor de R$ 81.636,64, relativo ao contrato n.º 706727657-1, com data de vencimento em 10/12/2015.

Pediu a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, compensação por dano moral, inexigibilidade do valor negativado e novação do contrato (id. 140485151).

A sentença foi de parcial procedência, conforme supra apontado.

No apelo, sustenta o banco que, “
de 08/2015 à 12/2015 houve a completa perda da margem consignável da parte recorrida e de 01/2016 à 11/2018 houve a queda da margem, permitindo que o Banco realizasse o desconto parcial de R$ 793,98
.”.

Ocorre que, do referido documento que destaca, não se depreende a alegação firmada, qual seja de que a consumidora teria, realmente, perdido sua margem consignável.

Conforme fundamentado na sentença, “
Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, verifica-se que a ré não comprovou que houve a alegada perda/queda da margem consignável da autora, para justificar a suspensão dos descontos das parcelas, até porque o extrato apresentado é o demonstrativo/extrato do sistema da ré (Id. 19201932 e Id. 34519302), e não do setor da folha de pagamento do respectivo Órgão da autora, assim, deixou de cumprir o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC)
”.

Portanto, depreende-se que houve vício na cobrança/desconto dos valores em conta da consumidora por parte da instituição financeira, o que acabou por ‘criar’ saldo devedor e, posteriormente, a negativação no elevado valor de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a despeito dos pequenos valores não descontados corretamente.

A negativação está demonstrada nos autos (id. 140485155), mas não o exercício regular do direito do banco, de sorte que a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a imposição de ônus desvinculado de qualquer justificativa.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a regularidade da negativação, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

Nos casos de negativação indevida, o dano moral é presumido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/12/2019.).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 5.000,00 (oito mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Sobre a mora, a relação é contratual, de modo que
“
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Na sentença, foi arbitrada do evento danoso, e na apelação, requer que seja estabelecida desde o arbitramento.

Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, sem se configurar reforma para pior.

Assim, altero o termo inicial de ofício para a partir da citação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e, de ofício, determino que os juros incidam da data da citação.

Majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022